Tribunal: TJMT
Processo: 1014143-91.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014143-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), JOSE JACIR SARTORI - CPF: 250.851.909-04 (AGRAVANTE), BERNADETE APARECIDA PIERDONA SARTORI - CPF: 437.564.259-91 (AGRAVANTE), JOSE PADIN MARTIN - CPF: 447.683.208-30 (AGRAVADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA– NÃO COMPROVAÇÃO – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ JACIR SARTORI e BERNADETE APARECIDA PIERDONA SARTOR, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da Ação Reivindicatória n.º 1000221-47.2023.8.11.0108,
indeferiu
a imissão na posse em favor dos Agravantes relativo ao imóvel rural com área superficial de terras de 2.662,00 há (dois mil seiscentos e sessenta e dois hectares), localizado no município de Itanhangá-MT, Comarca de Tapurah-MT, inscrito na matrícula sob nº. 21.207, registrada em 07/04/2011 junto ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Lucas do Rio Verde.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- são os legítimos proprietários do imóvel rural;

- a posse vem sendo exercida por seu representante, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, ao longo do tempo, desde a sua aquisição em 2011, tendo em vista que os residem em outro estado, conforme matrícula mencionada;

- recentemente souberam através de seu representante, que havia vestígios de invasão no extremo norte na parte da área onde faz divisa com o assentamento e no extremo sul, e ainda, o agravado se intitula como ocupante da área com pretensão de usucapir o imóvel de propriedade domínio e posse do imovel;

- o agravado vem cometendo diversos crimes ambientais, realizando desmatamentos sem qualquer autorização ambiental sendo necessária a propositura da presente demanda para que possam reaver a posse de seu imóvel pelo legítimo direito de propriedade, por força do domínio, conforme farta documentação acostada;

- visando a preservar o seu direito de propriedade tomaram as providências de notificar judicialmente os requeridos para desocuparem o imóvel, os mesmos se manterão inertes, sendo certo que a notificação judicial manifesta a vontade, bem como impede o transcurso do prazo prescricional de forma a demonstrar a oposição a ocupação injusta dos requeridos.

Desse modo, requerem a concessão da tutela de urgência para determinar a imissão na posse, bem como o sequestro da área reivindicada.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões no id. 177342162.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isto porque, a medida pretendida pela parte recorrente tem como finalidade proteger um possível direito, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, física, funcional ou moral se mantido o ato supostamente violador até a apreciação definitiva da causa.

Por isso mesmo, a tutela de urgência, se indeferida, não importa em prejulgamento, tampouco infirma direitos.

A tutela buscada se trata de pedido cautelar que opera preventivamente, com o escopo de proteger direito subjetivo ou estado de direito legítimo e que se encontra sob ameaça de perecimento em virtude de um dano iminente, todavia, é necessário que tal ameaça não seja repelida por outra forma de tutela jurisdicional.

Por essa razão, para o deferimento da tutela de urgência devem restar presentes, a relevância do fundamento e do perigo da demora.

Feitas essas digressões, coaduno com o fundamento utilizado pelo Juízo
a quo
e não vislumbro a verossimilhança das alegações do agravante, nem mesmo a urgência necessária para a concessão da medida requerida.

O convencimento da verossimilhança é um
juízo de certeza
, de efeitos processuais provisórios, sobre os fatos em que se fundamenta a pretensão, sendo que os documentos e argumentos trazidos pelo recorrente não são capazes de convencer o Julgador acerca de seu pedido.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando,
a priori
, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Todavia, em que pese à nova lei exigir os mesmos pressupostos para a concessão das medidas antecipatórias e cautelares, persiste sua antiga diferenciação conceitual.

Sobre a matéria, leciona o ilustre doutrinador Humberto Theodoro Júnior:

(...)

O novo Código, entretanto, faz uma distinção entre as medidas antecedentes conservativas e medidas antecedentes satisfativas, para tratar as primeiras como acessórias do processo principal, e as últimas como dotadas, eventualmente, de autonomia frente a este processo. A consequência é a seguinte:

(a) No caso das conservativas (como, v.g., arresto, sequestro, busca e apreensão etc.), a parte terá sempre de formular o pedido principal em trinta dias após a efetivação da medida deferida em caráter antecedente ou preparatório (NCPC, art. 308, caput), sob pena de cessar sua eficácia (art. 309, I). A medida de urgência, nessas condições, não tem vida própria capaz de sustentá-la sem a superveniência do tempestivo pedido principal (ou de mérito).

(b) Quanto às medidas de urgência satisfativas, o regime pode, eventualmente, ser o de autonomia, visto que se permite estabilizar sua eficácia (art. 304), não ficando, assim, na dependência de formulação do pedido principal no prazo do art. 308
. (...) (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I. 56ª Ed. - Rio de Janeiro: editora Forense, 2015. p. 636/637).

Nesse espeque, considerando que a antecipação de tutela constitui provimento jurisdicional antecipatório que confere ao requerente temporariamente o bem de vida almejado com o ajuizamento da ação até que ocorra o seu julgamento definitivo, tem-se que o que a difere da tutela cautelar, apesar de fundada nos mesmos requisitos legais, é o fato de que nesta o provimento liminar almejado visa resguardar direito futuro, no caso de eventual procedência da ação.

Outrossim, importante salientar que a antecipação de tutela fundada em urgência, artigo 300 do CPC, deve ter caráter reversível, sendo plausível o retorno ao estado anterior da situação, conforme disposto no parágrafo terceiro do artigo em referência. Vejamos:

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Vale lembrar que, assim como mencionado anteriormente, no instituto da tutela antecipada, o juiz concede à parte um provimento que, inicialmente, somente ocorreria depois de exaurida a apreciação de toda a controvérsia e prolatada a sentença definitiva. Por tal motivo, é necessário o preenchimento de todos os requisitos exigidos pela legislação processual civil.

No caso, o douto Julgador singular bem aquilatou a questão ao fundamentar:

Compulsando os autos, atento à documentação carreada com a exordial, não constato prova das alegações dos autores no sentido de que tenham perdido a posse do imóvel, tampouco que haja degradação ambiental praticada pelo requerido. Ora, é requisito do deferimento da tutela vindicada que haja violação de direito, o que, a meu sentir, não se logrou comprovar.

Verberam os autores que o requerido exerce posse injusta sobre o imóvel, mas não há documentos capazes de evidenciar tal afirmação.

Não ignoro ata notarial de ID 110492103 em que o requerido declara ser possuidor de área de terras no município de Itanhangá/MT com extensão de 2.662,00 hectares, mesma dimensão daquela de propriedade dos autos. Todavia, exceto pelo município e extensão da área, não há na matrícula 21.207, nem na ata notarial em comento qualquer outro indicativo de que as faixas de terras sejam as mesmas.
Dos documentos carreados aos autos não é possível confirmar a alegação exordial de que o requerido esteja exercendo posse sobre o imóvel de propriedade dos autores
.

O documento de ID 110492101 efetivamente indica serem os requerentes proprietários do imóvel descrito na peça vestibular.
Por outro lado, os documentos contidos no ID 110492103 não revelam a posse inidônea eventualmente exercida pelo demandado
.

Outrossim, inexiste, nos autos, qualquer prova a dar supedâneo às alegações da parte recorrente no sentido de que haveria perigo na demora hábil a causar-lhe lesão grave e de difícil reparação.

Assim, entendo que não deve ser deferida,
por ora
, a tutela de urgência, posto que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a existência apenas de indícios do direito alegado, sendo necessária maior dilação probatória para posterior análise do pleito.

Isso posto, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, o que afasta a possibilidade do deferimento da liminar sem a oitiva da parte contrária, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pelas partes, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023